Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA.
I – Acolhidos, em parte, os embargos de declaração, para sanar a omissão e condenar a ré ao pagamento de honorários recursais, em relação à ação principal e também à reconvenção.
II – Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a omissão.